Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-33.2022.8.11.0088
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001625-33.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MAYCON XAVIER DOS SANTOS - CPF: 092.418.731-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE COUTINHO BROL - CPF: 092.719.211-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMA TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por réu condenado por roubo simples [art. 157, caput, do CP], à pena de 4 anos de reclusão em regime aberto, contra sentença da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, em desconformidade com o art. 226 do CPP, invalida a condenação;

(
ii
) saber se o crime deve ser considerado tentado, à luz da imediata recuperação do bem;

(
iii
) saber se há elementos para desclassificação da conduta para o tipo de lesão corporal; e

(
iv
) saber se se reconhece a confissão espontânea como atenuante.

III. Razões de decidir

3. A invalidade do reconhecimento fotográfico, por descumprimento do art. 226 do CPP, não conduz à absolvição quando a autoria está comprovada por provas independentes, como depoimentos judiciais e confissão do acusado.

4. Não se acolhe a tese de tentativa, pois a consumação do roubo ocorre com a inversão da posse da res furtiva mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo [Súmula 582/STJ].

5. A violência exercida visou garantir a subtração e posse do bem, o que afasta a possibilidade de desclassificação para lesão corporal, por ausência de dolo autônomo na agressão.

6. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea é cabível, ainda que parcial, quando o réu admite a intenção de subtrair o bem, contribuindo para a apuração do delito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem redimensionar a pena [Súmula 231/STJ].

Tese de julgamento:

“1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento fotográfico, mas não impede a condenação fundada em demais provas autônomas.

2. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período.

3. A confissão espontânea, ainda que parcial, é apta à atenuação da pena se contribuir para a apuração dos fatos.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 14, II; 65, III, d; 129; 157, caput. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 582; STJ, Tema Repetitivo 1258; TJMT,
ApCrim
n. 1029957-40.2023.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 18.10.2025, DJE 18.10.2025;

TJMT,
ApCrim
n. 0010127-97.2014.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 07.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Maycon Xavier dos Santos
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal [roubo], à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais [id. 312944900], o apelante pugna seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do mesmo diploma legal.

Sucessivamente, requer o reconhecimento da forma tentada do crime de roubo, com a aplicação do art. 14, inciso II, do Código Penal e a correspondente redução da pena na fração máxima e, de forma alternativa, persegue a desclassificação do crime de roubo para o delito de lesão corporal, nos termos do art. 129 do Código Penal.

Por último, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 312944902], pugnando, em apertada síntese, pelo desprovimento do recurso, uma vez que o conjunto probatório não corroborou a tese recursal do apelante.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
analisando detidamente cada tese recursal e concluindo pela manutenção integral da sentença condenatória.
Verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL– roubo qualificado [artigo 157, caput, do Código Penal.] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial – inocorrência – condenação que não se baseou somente no reconhecimento realizado, e sim em todos os elementos angariados nos autos – 2. – Almejada o reconhecimento da prática de crime de roubo na sua forma tentada - impossibilidade - delito que se consuma com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, obtida mediante o exercício de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
período de tempo
– 3. Requerido reconhecimento da confissão espontânea, em razão de que este teria admitido a prática do delito – improbabilidade – para a incidência da atenuante, faz-se necessário que ela seja fruto de arrependimento sincero e da lealdade processual– manutenção do decisum que se impõe - pelo desprovimento do recurso.
[id. 323360386]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o recurso de apelação em apreço demanda cuidadosa análise de quatro questões centrais: a validade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial; a configuração da consumação do delito de roubo; a possibilidade de desclassificação para lesão corporal; e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Tendo isto como norte, extraio do essencial da exordial acusatória [id. 312944860]:

No dia 11 de abril de 2022, por volta das 10h40min, em local público, praça pública em frente à biblioteca municipal, nesta comarca de Aripuanã/MT, o denunciado Maycon Xavier dos Santos, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo M12, mediante ameaça e violência à vítima Gustavo Henrique Coutinho
Brol
.

Ressai do caderno investigativo que, na data acima mencionada, a vítima estava na praça pública situada em frente à biblioteca municipal, enquanto utilizava seu aparelho celular. Nesse momento, o acusado foi até a vítima e perguntou o horário e, em seguida, Maycon puxou o aparelho celular das mãos de Gustavo, apossou-se indevidamente do objeto e proferiu ameaças à vítima, dizendo “que possuía um amigo que iria matar a vítima depois”.

Neste ato, a vítima tentou reaver seu celular, entrando em luta corporal com o acusado, momento em que a sra. Cristina, professora, se aproximou e solicitou o celular para que ela verificasse quem era o verdadeiro proprietário. Entretanto, o acusado, ainda na posse do aparelho, empreendeu fuga, ocasião em que a vítima o perseguiu e conseguiu contê-lo ao pular em suas costas, o qual derrubou o aparelho celular na grama.

Assim, enquanto a vítima se direcionava até o celular, para reavê-lo, o acusado montou em sua bicicleta, deu uma volta, se aproximou novamente da vítima e lhe desferiu um chute na região das costas.

Em seguida, quando a vítima já havia recuperado seu celular e estava se afastando, o acusado apossou-se de uma pedra e lançou-a contra a cabeça da vítima. Após, Maycon evadiu do local não logrando êxito em subtrair o referido objeto.

O acusado causou as lesões descritas no Laudo Pericial e Mapa Topográfico acostados aos autos.

Pois bem.

Verifico que a materialidade do delito está arcabouçada no Boletim de Ocorrência [id. 312944437], relatório de investigação [id. 312944437, p.5], exames de corpo de delito na vítima [id. 312944437, p.10] e os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, tanto em sede policial quanto em sede judicial.

A autoria, por sua vez, está alicerçada nas provas extrajudiciais e judiciais, como os depoimentos dos policiais e da própria vítima.

Antes, da análise das questões envolvendo o delito, impende afastar a primeira insurgência defensiva, voltada à
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase policial, sob o argumento de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, com o que se pretende a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

De proêmio, destaco que o ponto merece exame atento, à luz da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.258, que, neste ano, fixou teses a respeito do procedimento de reconhecimento. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual".

3. TESE: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017).

5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, endossando o voto do Relator, Min. Rogerio
Schietti
Cruz, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento".

O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC (de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
de 3/5/2021).

6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias" (fenômeno esse documentado em estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de outros fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos);

estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

7. Posteriormente, ao julgar o HC n. 712.781/RJ (relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 22/3/2022), a Sexta Turma avançou ainda mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP deve ser considerado prova inválida e não pode lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra eco em julgado da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n. 206.846/SP (relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2022;
DJe
de 25/05/2022).

Em harmonia com essa
ratio

decidendi
, a Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que "A certeza da vítima no reconhecimento e a firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que vincula o réu aos fatos descritos na denúncia" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.721.123/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024).

8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n. 712.781/RJ defendeu que o reconhecimento de pessoas é prova "cognitivamente irrepetível", diante do potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os subsequentes, mesmo que os posteriores observem as balizas do art. 226 do CPP.

Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do autor - mesmo que estivesse incerta antes -, fenômeno conhecido como "efeito do reforço da confiança". Assim, se a primeira identificação foi errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão comprometidas.

De
consequência, é de se reconhecer que eventual "ratificação" posterior de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios pretéritos.

Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido:
AgRg
no HC n. 822.696/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 22/9/2023;
AgRg
no HC n. 819.550/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 6/11/2024.

9. CASO CONCRETO: Situação em que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa.

É de se reconhecer a invalidade do reconhecimento pessoal do réu efetuado por duas das testemunhas do delito, se, durante a realização do procedimento, em sede inquisitorial, dentre as quatro pessoas alinhadas, o réu era cerca de 15 cm mais alto que as demais, sem que tivesse sido apresentada qualquer justificativa para o não alinhamento de pessoas de alturas semelhantes.

Ademais, esvazia de certeza o reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, dias após a prisão em flagrante do recorrente por um roubo subsequente ocorrido na mesma agência dos Correios, o fato de que, em um primeiro momento, ambas as testemunhas afirmaram, em sede inquisitorial, que, durante o evento delitivo que não durou mais que 10 (dez) minutos, os dois perpetradores do delito usavam boné que encobria parte de seu rosto, mantinham a cabeça abaixada o tempo todo e ordenavam que as pessoas presentes no local não olhassem para eles.

Mesmo tendo uma das testemunhas afirmado, em juízo, ter sido possível identificar, posteriormente, o recorrente com base em consulta às imagens de câmera da agência assaltada, tais imagens não chegaram a ser juntadas aos autos, e enfraquece o grau de certeza da identificação o fato de que a outra testemunha também teve acesso às mesmas imagens, antes de ser ouvida pela primeira vez na delegacia e, naquela ocasião, asseverou não ter condições de reconhecer os autores do roubo, lançando dúvida sobre a nitidez das imagens consultadas.

10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua absolvição.

11. Recurso especial provido, para absolver o réu.

(REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Em síntese, o Tema 1258 do STJ determina que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, em sede investigativa e judicial; o reconhecimento realizado em desconformidade é inválido como prova autônoma de autoria e não pode, por si, embasar condenação, denúncia ou prisão; mesmo quando regular, o reconhecimento possui valor probatório relativo, exigindo corroboração por outras provas independentes; e trata-se de prova irrepetível, de modo que violações iniciais contaminam a memória do reconhecedor e fragilizam atos posteriores.

Outrossim, a tese fixada no referido precedente vinculante estabelece que
poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
.

In
casu
, ainda que se reconheça eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, tal circunstância não conduz, inexoravelmente, à absolvição pretendida pela defesa.

Isto porque, contrariamente ao alegado pelo apelante, a materialidade e autoria delitivas encontram-se solidamente demonstradas por robusto e consistente
conjunto

probatório independente
, colhido sob o contraditório e ampla defesa, o qual não guarda relação de causa e efeito com o eventual vício do reconhecimento fotográfico.

Veja que, para além do reconhecimento fotográfico, infere-se do interrogatório extrajudicial do apelante [id. 312944437, pp.16 e 17] a confirmação acerca do fato, tendo ele consignando
“ser o autor e disse que o menino estava sentado no banco do lado de fora da biblioteca;
Que
afirma ter visto menino com o celular na mão, se aproximou e tomou o aparelho; [...] passou próximo à vítima e chutou as costas dele”.

Ademais, a prova oral colhida em juízo revela-se inequívoca.

A vítima Gustavo Henrique Coutinho
Brol
, ouvida em juízo [relatório de mídias de id. 312944889], narrou com detalhes a ocorrência, afirmando de forma clara e segura que o acusado conseguiu tirar o celular de sua mão, e que para isso, lhe ameaçou de morte e agressão física. Contudo, assevera que posteriormente entrou em vias de fato com o apelante para reaver o bem, tendo logrado êxito, contudo, foi alvejado por uma pedra lançada por Maycon, bem como um chute em sua perna.

E, ao contrário do exposto pelo apelante, o depoimento da vítima não se encontra desamparado, em razão do substancioso respaldo no testemunho de Djalma
Brol
, genitor da vítima, que confirmou os fatos vivenciados por seu filho. Conforme seu relato judicial [id. 312944889], a vítima Gustavo é filho da testemunha, tendo este afirmado que não chegou a presenciar os fatos, apenas foi informado sobre

A testemunha consignou, ainda, que estava chegando em casa e a professora Cristina informou à sua esposa que a vítima havia sido agredida e sofrido uma tentativa de furto e estava se queixando de dores na perna em razão da luta corporal com o apelante.

E não bastasse isto, outra testemunha ouvida em Juízo,
Robson Rodrigues de Oliveira
, policial que conduziu as investigações, relatou as diligências realizadas.

Conforme seu depoimento judicial [id. 312944889], disse ter realizado um trabalho junto com a bibliotecária e com “
o pessoal da Inviolável
” conseguiram constatar ser Maycon o autor do delito, em que pese as imagens de câmeras não tenham sido juntadas aos autos.

Diante do acervo probatório acerca da autoria do delito, consigna-se elemento probatório de fundamental importância, sendo a confissão extrajudicial prestada pelo apelante, oportunidade em que admitiu a prática do delito.

Em sede judicial [id. 312944889], ao ser interrogado, o acusado confirmou ter ido até a vítima com a intenção de subtrair o celular.

Conforme seu interrogatório, estava intentado em cometer furto, mas não chegou a tirar o celular das mãos da vítima e que foi para pegar o celular e, no nesse momento, a vítima segurou em seu braço, entrando em luta corporal com aquela.

Como se vê, o próprio apelante admite a intenção de subtrair o bem da vítima, o que traz à evidência, de forma inequívoca, o elemento subjetivo do tipo, não restando dúvidas quanto à sua participação no evento delituoso.

Portanto, demonstrada está com a segurança necessária ao decreto condenatório a participação do apelante no crime de roubo contra Gustavo Henrique Coutinho
Brol
, com base nos elementos de convicção postos durante a persecução penal.

E neste sentido, em que pese a segunda insurgência defensiva, de reconhecimento da
forma tentada do crime de roubo
, sustentando o apelante que o objeto subtraído foi restituído imediatamente após a subtração, razão pela qual não teria havido a consumação do delito, tenho que a tese não merece acolhida.

Isto porque, a questão acerca da insurgência do apelante já está sedimentada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 582, consolidou o entendimento de que
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

In
casu
, ao contrário do alegado pela defesa, o acusado efetivamente retirou o celular das mãos da vítima mediante grave ameaça, conforme narrado de forma clara e segura pela própria vítima em seu depoimento judicial.

Nota-se, portanto, inequívoca inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal, sendo certo que a posterior recuperação do bem pela vítima não descaracteriza a consumação do crime de roubo.

A narrativa dos fatos demonstra que o acusado obteve a posse do aparelho celular, empreendendo violência e fuga com o objeto, tendo sido perseguido pela vítima, que conseguiu contê-lo ao pular em suas costas, ocasião em que o acusado derrubou o aparelho na grama.

Somente então a vítima recuperou o bem, enquanto o acusado, montando em sua bicicleta, desferiu chute em suas costas e, posteriormente, arremessou pedra contra sua cabeça.

Ora, toda esta dinâmica fática evidencia, de forma cristalina, que o acusado rompeu a posse originária da vítima, ainda que momentaneamente, obtendo a inversão do título possessório mediante o emprego de violência e grave ameaça, o que caracteriza, nos exatos termos da jurisprudência consolidada,
a consumação do delito de roubo
.

A propósito, eis o entendimento deste sodalício no sentido de que
“A subtração mediante contato físico que configure grave ameaça não permite a desclassificação do crime de roubo para furto”
[N.U 0010127-97.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025].

Outrossim, é de se ressaltar que a tese defensiva de “intervenção de terceiros” com impedimento da consumação não encontra respaldo nas provas dos autos. Como visto, todos os elementos probatórios colhidos, dão conta de que o crime se consumou. Portanto, não houve qualquer interrupção externa apta a frustrar a execução do delito antes de sua consumação, o que afasta, por completo, a pretendida aplicação do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, afasto a possibilidade de convolar o delito para a sua forma tentada.

Consectário lógico ao exposto alhures, a terceira insurgência defensiva de
desclassificação do crime de roubo para o delito de lesão corporal
, sob o argumento de ausência de
animus
furandi
efetivamente concretizado não comporta acolhimento.

Consigno que o elemento subjetivo do tipo se encontra inequivocamente demonstrado nos autos, sendo certo que a violência empregada pelo acusado não teve finalidade autônoma, mas foi instrumental à subtração patrimonial.

Ora, conforme demonstrado, o próprio apelante em seu interrogatório judicial admitiu expressamente que foi para efetuar o delito, confirmando a intenção de subtrair o bem de propriedade da vítima.

Esta confissão, ainda que parcial, revela de forma inconteste o elemento subjetivo do tipo penal de roubo.

A violência empregada durante a ação, notadamente a luta corporal entre os envolvidos, o chute desferido contra a vítima e o lançamento de pedra contra sua cabeça, não teve finalidade autônoma, mas foi utilizada como meio para garantir a subtração e a manutenção da posse do bem, caracterizando-se como elemento típico do crime de roubo.

Não se trata, portanto, de agressão física isolada ou desvinculada da intenção de subtrair o objeto, circunstância que afasta, por completo, a incidência do art. 129 do Código Penal.

A conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 157, caput, do CP, razão pela qual a desclassificação pretendida pela defesa não encontra respaldo nas provas dos autos.

Destarte, improcede a pretensão defensiva de desclassificação, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo, na forma do art. 157, caput, do Código Penal.

Em razão desses esclarecimentos tecidos, impõe-se
negar provimento
às teses recursais do apelante, mantendo a sua condenação pelo crime de roubo, nos estritos termos da sentença.

No entanto, tenho que a derradeira insurgência defensiva, de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sustentando que o acusado teria admitido a prática delitiva comporta acolhida.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o apelante, tanto em sede policial quanto em juízo, admitiu expressamente a intenção de subtrair o bem da vítima.

Nesse contexto, não obstante o apelado tenha apresentado versão parcialmente distinta quanto à dinâmica dos fatos, é certo que houve confissão no que tange ao núcleo essencial da conduta delitiva, qual seja, a intenção de subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça.

A circunstância de apelante ter negado aspectos secundários da execução do crime não desnatura o caráter confessório de suas declarações quanto ao propósito de praticar o roubo, elemento que constitui o cerne da tipificação penal.

Portanto, tenho por configurada a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP, fazendo jus o apelante ao reconhecimento da referida circunstância atenuante.

Todavia, e aqui reside aspecto de fundamental relevância, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, tal circunstância não produz efeito prático algum na dosimetria da pena.

Isto porque, como se vê da sentença condenatória, a pena-base foi fixada
no mínimo legal
de 04 (quatro) anos de reclusão, em razão da neutralidade de todos os vetores do art. 59 do Código Penal.

Nesse contexto, mostra-se aplicável ao caso a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece de forma cristalina:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destarte, conquanto se reconheça a presença da atenuante da confissão espontânea, é inviável a redução da pena aquém do mínimo legal estabelecido para o tipo penal do art. 157, caput, do Código Penal, em estrita observância ao entendimento sumulado pela Corte Superior.

Convém colacionar a jurisprudência deste sodalício:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PLEITO MINISTERIAL PELO AJUSTE DA FRAÇÃO REDUTORA. PERTINÊNCIA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PLEITO DEFENSIVO DE REDUÇÃO DA REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS (CPP, ART. 387, IV) E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. MITIGAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. A confissão espontânea foi reconhecida na sentença, mas não produziu efeitos por se tratar de pena fixada no mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, inexistindo interesse recursal.

[...]

Tese de julgamento: "1. A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do delito, sendo cabível o patamar intermediário de 1/2 quando os atos executórios demonstram proximidade da consumação. 2.
A confissão espontânea não produz efeitos na dosimetria quando a pena é fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
3. É possível a fixação do valor mínimo para reparação de danos à vítima na sentença condenatória, desde que requerida na denúncia e oportunizado o contraditório. 4. A condição econômica dos apelantes deve ser considerada para a fixação do valor da indenização, podendo ensejar a sua redução proporcional."

[N.U 1029957-40.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025]

Portanto,
reconheço
a incidência da atenuante da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-la na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que a reprimenda já foi fixada no patamar mínimo legal, inviável a sua redução aquém deste limite, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não produzindo, assim, efeitos práticos na quantificação da sanção penal.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Maycon Xavier dos Santos
,
tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
sem, contudo, aplicar qualquer efeito modificativo na dosimetria pelo juízo de primeiro grau, com vistas a observar a Súmula 231 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025